Tribunal: TJPA
Processo: 0017356-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017356-75.2018.8.14.0401

APELANTE: WILLIAN FABRICIO FIGUIEREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0017356-75.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: WILLIAN FABRICIO FIGUEIREDO.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSE PINHO VIEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º, ii, DO CPB. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. PLAUSIBILIDADE. PENA-BASE ASSENTADA EM VETORES INIDÔNEOS. AFASTAMENTO PARA READEQUAÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. PEDAGOGIA DA SUMULA 17 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Acerca da dosimetria,
data vênia

as fundamentações apresentadas pelo juízo, demandam reparos, uma vez que o
decisum
, nesse ponto, claudicou ao se afastar dos fatos e das provas constantes dos autos, pautando-se na generalidade ao arrazoar de modo desfavorável os vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime. Logo, necessário o afastamento dos vetores inidôneos, readequando a pena-base ao patamar mínimo;

2 -
Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
WILLIAN FABRICIO FIGUEIREDO
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, §2°, II do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
06 (seis) anos 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requer
a readequação da pena base ao mínimo legal, em face da inidoneidade na fundamentação (ID 5054559).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu provimento, asseverando que a pena base fosse fixada no patamar mínimo (ID 5054560).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5455532).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia,
05 de agosto de 2018, por volta de 10hrs30min, a vítima
Iarley Saboia de Souza
estava na orla da Praia Grande, próximo das pedras do calçadão, Ilha e Distrito de Outeiro, quando após tirar algumas fotos e colocar seu aparelho celular, marca SAMSUNG J7, cor de ouro, no cós da calça, o ora denunciado e um indivíduo, de identidade ignorada, dela se aproximaram, anunciaram o assalto, ameaçando-o. Em seguida, um dos assaltantes subtraiu seu aparelho celular, juntamente com seu relógio de pulso, marca BARKER, após ambos saíram correndo. Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, depois de comunicados do ocorridos, saíram em diligência e conseguiram capturar WILLIAM FABRICIO FIGUEIREDO, ainda na posse dos objetos, o qual foi reconhecido pela vítima, razão pela qual todos foram conduzidos até a U.I.P.P. de Outeiro, para as providências legais.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PLAUSIBILIDADE NA MODIFICAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando pela readequação da pena base ao mínimo legal, devido a inadequação das razões aferidas para negativar os vetores desfavoráveis.

Assiste razão à defesa.

O juízo singular, fixou a pena base, após análise dos moduladores judiciais, nos seguintes moldes:

“O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 06). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. No que se refere à conduta social e à personalidade do agente não há dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima em nada influenciou à ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula n® 18 do E. TJE/PA, os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim. quanto às consequências do crime, embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão do objeto do delito ter sido devolvido, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa. no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes, Reconheço a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual atenuo em 01 (um) ano a pena, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de agentes (Artigo 157, § 25, Incisos II. do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato. (ID 5054555- Pág. 1)
.

Cediço mencionar, que a “
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Destarte as fundamentações apresentadas pelo juízo na dosimetria, carece de reparos, uma vez que o
decisum
, nesse ponto, claudicou ao se afastar dos fatos e das provas constantes dos autos, pautando-se na generalidade ao arrazoar de modo desfavorável os vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime. Uma vez que a c
ulpabilidade diz respeito à maior ou menor reprovabilidade, à censurabilidade da conduta do agente:

"A circunstância em questão se revela como sendo um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal" (SCHMITT, 2014, p. 114).

Quanto ao vetor dos motivos do crime, deve ser valorado tão somente o motivo:

"(...) que extrapole o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorrermos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena" (SCHMITT, 2014, p. 134).

Cediço mencionar na oportunidade, que a
jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal. ”
HC 98.729/MS
,
Relator: AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2010, Dje de 25/6/2010.

De fato, a dosimetria restou desvinculadas das normas constantes dos artigos 59 e 68 do CP, bem como das orientações da sumula 17 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal

.

Desse modo, em face das argumentações esposadas, e atendendo ao apelo da defesa, ratificada pelo
Dominus Litis
, imperioso o afastamento dos moduladores da culpabilidade e dos motivos do crime, alterando, por corolário lógico, a pena base fixada originariamente, em 06 anos de reclusão e 100 dias multa, para o patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Por ocasião da segunda fase do sistema dosimétrico, não concorreram circunstâncias agravantes, mas a atenuante do art.65, II I “d’ do CPB, a qual não pode ser aplicada, em face da intransponibilidade da súmula 231 do TJ.

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na última fase, ausente causa de diminuição de pena, mas restou presente a causa de aumento em face do concurso de agentes aplicada na razão de 1/3, passando a figurar em
05 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e pagamento de 13 dias multa, reprimenda que se sagrou definitiva
devido ausência de outras causas modificadora de pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e dar-lhe provimento
, readequando a dosimetria aplicada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024